Tribunal: TJMT
Processo: 0003167-25.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003167-25.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO - CPF: 046.328.141-13 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CILENE CRISTINA PUZZI - CPF: 695.525.509-63 (VÍTIMA), FILHO DA VITIMA CILENE CRISTINA PUZZI (VÍTIMA), IAN PUZZI ALVES - CPF: 052.262.251-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - PLEITO CONDENATÓRIO –PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhido o pleito condenatório quando o conjunto probatório consubstanciar a autoria delitiva por parte do réu, tendo em vista os depoimentos das vítimas e dos policiais e testemunhas ouvidas em juízo, bem como os demais elementos probatórios constantes dos autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas no caderno processual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 3167-25.2015.811.0064, Código 631012, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu o acusado Welguener Douglas Neves Gregório pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2o, I e II (2o fato), do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal
. (Id. 29225987/ 29225988).

Inconformado, o órgão ministerial pleiteia a condenação do apelado por entender presentes elementos suficientes para embasar o édito condenatório. (Id. 29225995/

29225996).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 35934952).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya, manifesta-se pelo

provimento
do recurso
(Id. 33920960).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o Ministério Público requer a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado por entender que há provas suficientes para embasar a condenação do apelado.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 35933518),
verbis
:

“
(...) Consta do procedimento inquisitivo que em dia 09 de maio do corrente ano, por volta das 14h00, em via pública, na Avenida Marechal Castelo Branco, na localidade denominada “Praça Bom Jesus”, distrito de Vila Operária, nesta urbe, o denunciado WELGUENNER DOUGLAS NEVES GROGÓRIO fora preso em flagrante delito ao influir para que terceiras pessoas, quais sejam, a ofendida LUCIENE DE TAL e demais possíveis interessados (eis que oferecera os bens pela internet), de boa-fé, adquirissem, coisas que sabia serem produto de crime, quais sejam, as joias por ele roubadas no fato descrito abaixo (documento de fl. 10/10v). Na data dos fatos, o denunciado intentara vender à pessoa de Luciene, amiga da vítima Cilene Cristina Puzzi, objetos que sabia ser produto de roubo praticado por ele e outros comparsas na residência desta última. Pós-que preso e conduzido, verificou-se que no celular do denunciado havia diversas conversas pelo aplicativo Whatsapp em que entabulava negociações dos produtos roubados e também de armamento.
2o FATO No dia 05/05/2015
, em horário não especificado nos autos, na residência situada na Rua Armando Araújo, 157, Copa Rondon, nesta urbe, o denunciado
WELGUENNER DOUGLAS NEVES GROGÓRIO,

juntamente com mais três indivíduos ainda desconhecidos, invadiu a casa da vítima e, mediante violência, subtraíram para todos ou para outrem, coisas móveis alheias, quais sejam, diversos objetos, dentre joias e um veículo, com valor estimado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em prejuízo das vítimas
Cilene Cristina Puzzi e do filho desta, ainda não devidamente qualificado. Consoante apurado, naquela data o denunciado e seus três comparsas invadiram a residência da vítima e subtraíram diversas joias, além de seu veículo, que fora posteriormente localizado, completamente carbonizado. Na ocasião tanto a vítima Cilene, quanto seu filho, foram muito agredidos pelos agentes, que chegaram a pisar sobre aquela enquanto estava no chão. Os agentes empreenderam fuga em poder dos objetos. O denunciado foi reconhecido pela vítima como um dos agentes criminosos e, em seu aparelho celular, foram localizadas fotos de parte das joias subtraídas. Assim sendo, o denunciado WELGUENNER DOUGLAS NEVES GREGÓRIO incorrera nas sanções dos artigos 180, caput, c/c art. 157, § 2o, inc. II, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, pelo que oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO a presente denúncia (...)”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.
Da pretendida condenação
.

O Ministério Público insurge-se contra a r. sentença absolutória, buscando sua condenação, sob o argumento de que há provas suficientes para embasar a condenação.

No presente caso, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 29220491) e Termo Avaliação Indireta (Id. 29221464) além, é claro, da prova oral produzida.

A autoria, se estampa em elementos não apenas circunstanciais, pois, o apelado após a ação criminosa de posse dos bens roubado expôs a venda via WhatsApp sem a minima preocupação ou receio.

Perante a autoridade policial a vítima
Cilene Cristina Puzzi
afirmou que (Id. 29220974):

“(...) Terça-feira passada foi vítima de assalto por quatro indivíduos, sendo que nesta data a polícia militar conseguiu deter WELGUENNER DOUGLAS NEVES GREGORIO, sendo que
a Declarante o reconhece sem sombra de dúvidas como sendo um dos assaltantes
; ele Também estava extorquindo a declarante exigindo dinheiro para devolver as joias; as conversas eram mantidas entre o autuado e a amiga da declarante LUCIENE, cuja cópia das conversas encontram-se anexas ao boletim em questão; foram subtraídos da declarante objetos avaliados em aproximadamente R$ 100.000,00 (...)”

Por outro lado, em juízo, a vítima
Cilene
asseverou que seu filho estava saindo de casa e nisso foi abordado por dois indivíduos, que anunciaram o assalto, tendo adentrado a residência. Afirmou, por conseguinte, que os indivíduos estavam de capacete e que chegou uma terceira pessoa, a qual não conseguiu identificar (Id. 29224502):

“
(...) meu filho estava saindo de casa e eles chegaram no portão, abordaram ele (...) Perguntada: quantas pessoas abordaram ele? Respondeu: duas pessoas, depois veio um terceiro e um quarto que estava no carro. Pegaram ele, um estava de capacete e foram com ele pra dentro. Perguntaram se tinha mais alguém em casa. Ele disse sim, minha mãe está aqui (...)
eles andaram a casa toda com revolver na cabeça do meu filho.
meu celular em cima da cama carregando, foi a primeira coisa que ele pegou, o que estava com o capacete e a arma, já abriu, já foi certo na porta do meu guarda roupa, onde eu guardo, onde eu guardava as minhas joias (...) em seguida chegou um terceiro (...) quando o terceiro entrou, ele ficou mais apreensivo, mais ansioso, pega a tela (...) era minha TV de 50 e poucas polegadas na sala de TV, que eu não sei como colocaram dentro do meu carro (...) pegaram meu notebook (...) aí já me levantaram novamente e me colocaram dentro do banheiro (...) Welguener, ele foi preso (...)
eu não conseguia ver o rosto dele
, mas a voz dele, a mão dele, isso tinha como reconhecer e depois vendendo as minhas joias, parte delas. Perguntada: o Welguener, seria o que tava o tempo todo com a senhora, segurando que a senhora pode ver as mãos? Respondeu: Isso e pedi lá na hora no CISC pra que ele falasse também (...) levaram os 2 celulares meus, levaram celular do meu filho

(...) levaram do meu filho o celular e a carteira dele (...) Perguntada: o prejuízo total da senhora, foi quanto? Respondeu: uns 150 mil(...) Perguntada: foi recuperado alguma coisa? Respondeu: nada, somente o celular do meu filho (...) Perguntada:
como a polícia conseguiu chegar ao réu? Respondeu: porque a amiga minha, Luciene, ela reconheceu (...) As minhas joias (...) aconteceu na terça o assalto, no sábado eles já estavam vendendo as minhas joias
(...)
Perguntada: a senhora então hoje, teria certeza absoluta em dizer que foi ele, essa pessoas? Respondeu: Sim.
Perguntada:
e o outro que foi preso, a senhora reconheceu? Respondeu: o outro é o Jeferson, reconheci
. Perguntada: é o que tava de capacete? Respondeu: é. Perguntada: ele tava de viseira aberta? Respondeu:
não tinha nem viseira no capacete
. Perguntada: o Jeferson a senhora também reconheceu, sem sombra de dúvidas? Respondeu: Sim. (...)”

Na mesma toada, informou que soube através de
Luciene
que suas joias que haviam sido roubadas estavam sendo anunciadas para venda através de um grupo de WhatsApp. Com intuito de flagrar o acusado,
Luciene
se predispôs a negociar as joias e combinou local para encontro.

Na ocasião, os policiais militares realizaram a prisão em flagrante e encaminharam o acusado até a delegacia.

A vítima
Ian Puzzi Alves
, em juízo, relatou os fatos ocorridos, afirmando que os indivíduos roubaram joias de sua mãe Cilene, um notebook, TV, além de sua carteira e seu aparelho celular. No entanto,
este não reconheceu o acusado conforme se extrai do termo de reconhecimento do réu
– Id. 29222956.

Vejamos (Id. 29224502):

“
no dia dos fatos, estava saindo de casa, quando, então, já no portão da residência, fora abordado por dois indivíduos, que de pronto anunciaram o assalto; (...) no quarto de sua mãe, os assaltantes ordenaram que todos deitassem no chão,
oportunidade em que chegou um terceiro indivíduo
; f) esse terceiro indivíduo já chegou “arrancando” as joias de sua mãe e a agredindo fisicamente (pisão nas costas);
g) os assaltantes passaram a subtrair várias joias do quarto de sua mãe; h) os assaltantes subtraíram notebook, Tv, etc; i) em dado momento, os meliantes exigiram-lhe a entrega de sua carteira e de seu aparelho celular; j) após o ato de subtração, os assaltantes o prendeu junto com a sua mãe no banheiro da moradia e empreendeu fuga do local na direção do veículo subtraído de sua residência; k) o acusado de capacete estava armado; l) estava negociando as joias de sua mãe.”

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Luciene Pereira da Silva
que asseverou em juízo (Id. 29224502):

“a) sua amiga “Cilene” foi vítima de roubo; b) determinado dia, visualizou num grupo de WhatsApp as joias de sua amiga “Cilene” sendo anunciadas à venda; c) mostrou as fotos para uma outra amiga, que também reconheceu como sendo as joias de propriedade de “Cilene”; d) a partir daí, passou a negociar a compra das joias, com o fim de aguardar a polícia chegar; e) o acusado estava oferecendo as joias para “todo mundo” no grupo de WhatsApp; f)
o acusado estava vendendo as joias pelo valor de quatro mil e pouco
; g) durante a negociata com o acusado, este informou que venderia as joias por três mil e pouco; h) a partir daí, marcou um encontro com o acusado no Bairro Vila Operária, próximo ao mercado tropical; i) chegou no local junto com os policiais, ocasião em que os agentes prendeu o acusado; e j) a vítima “Cilene” reconheceu o acusado pelo tom a voz e pelas mãos.”

Oportuno destacar também que durante a realização da audiência de instrução e julgamento, um dos policiais que realizaram a diligência reiteraram as suas assertivas extrajudiciais, salientado que:

“
a) recebeu informações através do serviço inteligência a respeito do roubo e da venda das joias roubadas; b) em razão disso, lograram êxito em abordar o acusado na Praça da Vila Operária, ocasião em que encaminharam ele para o CISC, tudo por que estava ele vendendo as joias roubadas; c) a vítima reconheceu as joias como sendo de sua propriedade

d
) o acusado informou que estava vendendo as joias para uma terceira pessoa; e e) o acusado informou que faria a negociação e depois pegaria as joias com uma terceira pessoa.”
(Nilmar Nunes de Freitas – Id. 29224502)

Mister consignar, nesse passo, no tocante à idoneidade dos depoimentos dos policiais, que na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa deve merecer, até prova em contrário, inexistente nos autos.

O apelado
, por outro lado, negou a autoria delitiva asseverando que não estava no local do crime, no entanto, afirmou que
estaria vendendo tais joias pelo WhatsApp
, isto é, parte do produto do roubo que lhe coube, eis que não é comerciante de de qualquer produto,
tanto é que não declinou o nome
da(s) pessoa(s)
que o encarregou de vende-las, e diante disso, a declaração de que não esteve na arena do crime é falsa, álibi flagrantemente divorciado do conjunto de provas que o incrimina.

Cabe ressaltar, ainda, que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas na delegacia e em juízo não suportam objeções pela coerência, eventual, contradição advém do abalo psicológico, no geral se convergem a embasar a responsabilidade criminal do apelado e pela condenação.

Merece provimento o apelo ministerial
para que seja
o recorrido condenado nos termos do art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 70,
caput,
(duas vítimas) do Código Penal (redação anterior à modificação dada pela Lei n. 13.654/2018).

Esclareço que apesar de constar na denúncia o delito de receptação, o juízo reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na sentença proferida.

Dou provimento ao recurso ministerial e reforma a sentença do juízo a quo e passo à dosimetria da pena por dispensar o caso outros questionamento.

Da dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que não há nada nos autos a revelar que a sua
culpabilidade
é acentuada, além da já contida no próprio tipo penal.

Embora tenha o réu registros de
antecedentes
criminais nenhum deles contempla sentença condenatória transitada em julgado, sendo vedada a utilização de processos em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual forma nada consta que ele tenha a
personalidade
ou a
conduta social
desvirtuadas; os
motivos
, e
consequências
do crime também são normais e inerentes ao tipo penal.

Em contrapartida, existindo duas causas de aumento da pena (arma de fogo e concurso de agentes), utilizarei uma (concurso de agentes) para
negativar as circunstancias do crime
e majorar a pena-base do apelante, em atendimento ao Enunciado no 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça,
verbis:

"A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais"

Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Na sequência, inexistindo circunstância atenuante ou agravante, a pena intermediária continua no patamar inicial.

Na
terceira fase
da dosimetria, em razão da qualificadora do emprego de arma, preconizada no inc. I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal (redação anterior), aumento a pena em 1/3, totalizando a reprimenda em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, arbitrados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Havendo
concurso formal
entre os crimes (duas vítimas), majoro a pena do apelante em 1/6 (um sexto), passando a reprimenda final para
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 23 (vinte) e três dias-multas.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar o apelado
Welguener Douglas Neves Gregório
pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal (redação anterior), à pena de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 23 (vinte) e três dias-multas
, em regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020